Tribunal: TJPA
Processo: 0021570-02.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021570-66.2010.8.14.0301
APELANTE: ISAEL MUNIS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:
0021570-66.2010.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ISAEL MUNIS DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: CLAUDINE DE OLIVEIRA RIBEIRO MARTINS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADORA: ALESSANDRA LOVATO BIANCO SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DO AUTOR DE COMPLEMENTO DA PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Trata-se na origem na Ação Ordinária ajuizada por ISAEL MUNIS DOS SANTOS, na qual narrou que sofreu acidente de trabalho, que ficou incapacitado para o trabalho e teve concedido o benefício de auxílio doença acidentário em novembro de 2002. No entanto, em abril de 2010 foi indeferida a renovação do auxílio doença.

II-

O juízo de primeiro grau proferiu sentença pela improcedência do pedido, devido a não comprovação de que as doenças do autor foram ocasionadas por acidente de trabalho.

III-

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-doença acidentário, objetivando auferir se o trabalhador efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral.

IV-

No caso em tela, o autor foi intimado para se manifestar sobre o resultado do laudo pericial, de modo que o fez através do documento de fls. 45 (pág. 2, id n° 1370452) e impugnou o mencionado laudo. Ao final,
requereu ao juízo a complementação da perícia, com a realização de novo exame, no qual a médica perita analise os exames anteriores ao de 2009.

V-

Na sequência, o autor peticionou nos autos, informando que os autos estavam parados há mais de oito meses aguardando despacho e requereu o prosseguimento do feito. No entanto, sem apreciar o pedido do autor, os autos foram encaminhados para o mutirão cível e posteriormente foi proferida a sentença de improcedência.

VI-

Verifica-se a ocorrência do cerceamento de defesa apontado pelo ora apelante, visto que requereu a complementação da perícia e articulou motivos que, pelo menos aparentemente, parecem ser relevantes para a conclusão do feito. Destarte, apenas é possível saber se a documentação do apelante era suficiente para autorizar – ou não- o reestabelecimento do auxílio-doença, apenas se fosse analisada, o que não ocorreu, acarretando em cerceamento de defesa da parte.

VII-

Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida.
Sentença anulada e retorno dos autos para efetivar o contraditório e ampla defesa.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ISAEL MUNIS DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4° Vara Cível de Belém
,
que nos autos da Ação Ordinária de Reestabelecimento do Auxílio-Doença, julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, ISAEL MUNIS DOS SANTOS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sofreu acidente de trabalho referente ao esforço que fazia para carregar cimento. Afirma que ficou incapacitado para o trabalho e teve concedido o benefício de auxílio doença acidentário em novembro de 2002.

No entanto, em abril de 2010 foi indeferida a renovação do auxílio doença.

Sendo assim, considerando que a incapacidade permanece, ajuizou a ação para que o réu seja condenado ao pagamento do benefício.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de ID n° 1370461, que julgou a ação improcedente, nos seguintes termos:

“(...)Sendo assim, no restou devidamente comprovado que as doenças do autor foram ocasionadas por acidente de trabalho. A médica perita foi firme em afirmar que se tratam de doenças degenerativas.

Desta feita, o

autor no faz jus
ao auxílio pleiteado,
tendo em vista que no preenche os requisitos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, mandatórios para a concesso.

Considerando o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de concesso de auxílio-doença constante na peça de ingresso.

Sem custas ou honorários por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita (fls. 13)”

Inconformado, ISAEL MUNIS DOS SANTOS interpôs recurso de apelação.

Em sede de preliminar, alega a nulidade da sentença, pois foi proferida em violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, visto que o defensor apresentou manifestação ao laudo pericial e pugnou pela complementação da perícia do juízo, com a análise de outros documentos.

No entanto, o pedido não foi apreciado e foi encaminhado ao mutirão da Corregedoria de Justiça, e posteriormente, foi proferida sentença.

No mérito, afirma que a sentença foi baseada em laudo deficiente, devido a vários fatores. Sendo assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade do processo, ou, alternativamente, para reformar totalmente a sentença, no sentido de conceder o benefício pleiteado.

O recorrido apresentou contrarrazões (id n° 1370565).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito ( id n° 1396857).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 1547836).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

PRELIMINAR: Nulidade da sentença.

Em sede de preliminar, o apelante pugna pela nulidade da sentença, uma vez que foi proferida em violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, visto que o defensor apresentou manifestação ao laudo pericial e pugnou pela complementação da perícia do juízo, com a análise de outros documentos.

Pois bem. Antes de mais nada, cabe mencionar que o caso em tela envolve a concessão do Auxílio- Doença. O mencionado benefício é
cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS e está previsto no art. 59, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 59.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
”.

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o que só poderá ser cessado quando estiver comprovada a sua cura e possibilidade de retorno a sua atividade laborativa.

No caso dos autos, o apelante sustenta que sofreu acidente de trabalho e lhe foi concedido o auxílio-doença em 2002. Porém, em abril de 2010, o pedido de renovação do benefício foi indeferido, mesmo que ainda estejam presentes a incapacidade laboral.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-doença acidentário, objetivando auferir se o trabalhador efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral.

Pois bem. Ao analisar os autos, percebe-se que o laudo médico pericial (pág. 2 do id n° 1370450) concluiu que o periciado é portador de Transtornos de disco lombar com radiculopatia CID 10- M51.1 e Hipertensão Arterial Sistêmica- CID 10- I 10, e em relação aos quesitos, respondeu o que segue:

RESPOSTA AOS QUESITOS

DO juízo

Deve, a senhora Perita do Juízo responder se o requerente está incapacitado total ou parcialmente, permanente ou temporariamente, para o desempenho de atividades profissionais que assegurem o próprio sustento e de seus familiares e, caso seja positivo a resposta, se essa moléstia incapacita para o desenvolvimento de outras atividades, além de informações complementares que a nobre perita entenda necessária. Cumpre esclarecer, ainda, a data do início da incapacidade, bem assim se o autor é suscetível de tratamento que lhe permita o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

RESPOSTA:

1 - O períciado está incapacitado totalmente e permanentemente para o exercício de atividades que exijam sobrecarga sobre a coluna vertebral (ESTIVADOR), porém não para outras que não tenham a mesma exigência.

2 - De acordo com os laudos e resultados de exames apresentados o diagnóstico se deu no dia 07/08/2009.

3 - Por tratar-se de doença de caráter degenerativo, faz-se necessário controle e acompanhamento clínico a longo prazo. O períciado poderá exercer atividades laborativas em que não haja exigências de esforço físico com sobrecarga sobre a coluna vertebral.

DO AUTOR

1 - Quais as patologias portadas pelo Autor?

RESPOSTA: Transtornos de discos vertebrais (lombar) com radiculopatia e Hipertensão Arterial Sistêmica.

2 - Dentre essas patologias, quais delas se relacionam acidente de trabalho?

RESPOSTA: A hipertensão arterial não pode ser relacionada com acidente de trabalho. Quanto ao transtorno de disco lombar com radiculopatia é doença de caráter degenerativo e como não foram apresentados resultados de exames complementares da época do acidente não temos elementos suficientes para relacionar tal doença ao acidente ocorrido em 2002.

3 - Existe incapacidade laborai do Autor em relação ao ocorrido? Para quais tipos de atividade?

RESPOSTA: o Autor está incapacitado para exercer atividades que exijam esforço físico com sobrecarga para a coluna vertebral.

4 - Existe incapacidade laborai do Autor para exercer suas funções laborais,como auxiliar de refrigeração, por conta do acidente ocorrido?

RESPOSTA: o Autor está incapacitado para exercer atividades que exijam esforço físico com sobrecarga para a coluna vertebral. Se a função de auxiliar de refrigeração tem tal exigência, o Autor está incapacitado para executá-la.

5 - Quais as limitações na vida social e laborai que o Autor suporta em virtude do acidente de trabalho?

RESPOSTA: o Autor tem limitações para exercer atividades que exijam esforço físico com sobrecarga sobre a coluna vertebral.

Em razão do exposto, o juízo de primeiro grau proferiu sentença pela improcedência do pedido, devido a não comprovação de que as doenças do autor foram ocasionadas por acidente de trabalho.

No entanto, há situações nos autos que não podem passar desapercebidas.
Como se sabe, um dos princípios basilares do processo civil é o devido processo legal, que se consubstancia na garantia de ampla defesa e, por conseguinte, do contraditório. Tanto é assim que a própria Constituição da República assegura tais garantias como direitos fundamentais dos cidadãos (art. 5º, inciso LV).

Corolário lógico desses princípios e garantias é a possibilidade de ambas as partes poderem influenciar de igual modo no julgamento da lide.

Com efeito, o Código de Processo Civil, ao albergar tais princípios, garante às partes amplo acesso aos atos processuais, possibilitando que os litigantes formulem quesitos para serem respondidos pelo perito nomeado, conforme previsão do art. 421, §1º do CPC/73. Afora isto, o art. 435, do CPC/73 assegura as partes o direito de requerer esclarecimento ao expert.

No caso em tela, o autor foi intimado para se manifestar sobre o resultado do laudo pericial, de modo que o fez através do documento de fls. 45 (pág. 2, id n° 1370452) e impugnou o laudo pericial. A seguir, destaco as partes mais relevantes:

“Impugna, o requerente, o Laudo Pericial pelo modo como ocorreu o exame.

Como transcorreu a perícia:

1 -
Comparecendo o periciado ao gabinete de atendimento da médica perita, foi inicialmente arguido sobre o acidente do trabalho, tendo o autor relatado à mesma a época e as circunstâncias do acidente. Depois lhe perguntou se possuía laudo médico atual, tendo mostrado à médica o mais recente, de 2009.

2 - Determinou a médica, ao periciado ficar somente com suas roupas íntimas, mediu os braços, quadril, coxas e pernas, mediu a altura das duas pernas. Mandou dar uns passos à frente e à trás. Em seguida auscultou o periciado.

3 - Finalizando o exame mandou o periciado se vestir e informou o dia em que o exame estaria pronto.”

Na fl. 33, no tópico DISCUSSÃO, a médica relata: "Durante a perícia não se pode correlacionar as queixas apresentadas pelo periciado, no histórico, com o acidente de 2002, como também não foram apresentados laudos da época do acidente e nem exames complementares que concluíssem que a lesão hoje apresentada pelo autor tenha iniciado por ocasião do acidente. As alterações radiológicas apresentadas por ressonância nuclear magnética, datadas de 2009 são compatíveis com processo degenerativo".

(...)

Quando compareceu ao exame pericial, seguiu o requerente a orientação do seu Defensor, tendo levado todos os exames e laudos desde o acidente do trabalho ocorrido no ano de 2000, na empresa Equatorial Transporte da Amazônia Ltda. e do outro acidente ocorrido em 2002, na Cimento Poty S.A..

A médica pediu apenas que o cidadão periciado mostrasse o laudo do exame atual.

Ora! Tomando conhecimento pelo relato do periciado de que houve acidente do trabalho em 2000 e em 2002, poderia ter-lhe argüido se possuía Laudos mais antigos, da época.

Tais laudos e exames estavam na sua posse naquele momento. Merece, desta forma ser repetida e complementada a perícia.”

Ao final, requereu ao juízo a complementação da perícia, com a realização de novo exame, no qual a médica perita analise os exames anteriores ao de 2009.

Na sequência, o autor peticionou nos autos, informando que os autos estavam parados há mais de oito meses aguardando despacho, de modo que requereu o prosseguimento do feito e informou o novo endereço para receber intimações (id n° 1370459).

No entanto, sem apreciar o pedido do autor, os autos foram encaminhados para o mutirão cível (id n° 1370460) e posteriormente foi proferida a sentença (id n° 1370461).

Assim, levando em consideração tais fundamentos, verifica-se a ocorrência do cerceamento de defesa apontado pelo ora apelante, visto que requereu a complementação da perícia e articulou motivos que, pelo menos aparentemente, parecem ser relevantes para a conclusão do feito.

Cabe ressaltar que a sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou improcedente a ação devido ao fato de que, de acordo com o laudo, não restou evidentemente comprovado que as doenças do autor foram ocasionadas por acidente de trabalho. Além disso, no tópico “discussão” do laudo pericial (pág. 5 do id n° 1370450), a perícia afirma que:

“não se pode não se pode correlacionar as queixas apresentadas pelo periciado, no histórico, com o acidente ocorrido em 2002
, como também não foram apresentados laudos da época do acidente e nem exames complementares que concluíssem que a lesão hoje apresentada pelo autor tenha iniciado por ocasião do acidente.
As alterações radiológicas apresentadas por ressonância nuclear magnética, datadas de 2009 são compatíveis com processo degenerativo. A hipertensão arterial sistêmica é doença que tem sua fisiopatologia não associada a doenças relacionadas com o trabalho e por tanto não pode neste caso ser considerada como doença ocupacional”,

E ainda, nas respostas aos quesitos do autor, respondeu o que segue:

DO AUTOR

1 - Quais as patologias portadas pelo Autor?

RESPOSTA: Transtornos de discos vertebrais (lombar) com radiculopatia e Hipertensão Arterial Sistêmica.

2 - Dentre essas patologias, quais delas se relacionam acidente de trabalho?

RESPOSTA: A hipertensão arterial não pode ser relacionada com acidente de trabalho.
Quanto ao transtorno de disco lombar com radiculopatia é doença de caráter degenerativo e como não foram apresentados resultados de exames complementares da época do acidente não temos elementos suficientes para relacionar tal doença ao acidente ocorrido em 2002.

Em contrapartida, no pedido de complementação da perícia, o autor, ora apelante, alega que há documentos capazes de comprovar o nexo causal entre o acidente ocorrido em 2002 e a sua doença. No entanto, conforme já relatado, tal requerimento nem foi analisado.

Destarte, apenas é possível saber se a documentação do apelante era suficiente para autorizar – ou não- o reestabelecimento do auxílio-doença, apenas se fosse analisada, o que não ocorreu, acarretando em cerceamento de defesa da parte.

Não obstante, a controvérsia também encontra respaldo no princípio constitucional do devido processo legal – fundamento teórico do processo civil brasileiro, garantidor da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça, insculpido no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No presente caso, é indubitável que os fatos necessitavam de uma maior instrução probatória, visto que os fatos eram controvertidos. Assim, deve-se propiciar as partes a oportunidade de, em sede de dilação probatória, tentar provar suas alegações, a fim de se garantir, no processo judicial, observância plena dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por último, cabe ressaltar que não é o caso de aplicação da causa madura, pois a espécie encontra-se ainda necessitando de produção probatória para esclarecimento da situação fática do autor.

A seguir, coleciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME 1.No presente caso, a autora aduziu como causa de pedir a suspensão do seu benefício previdenciário em face de ser a sua incapacidade anterior ao reinício da contribuição para Previdência Social, contudo o juiz não analisou tal ponto, cingindo-se a sua fundamentação em laudo pericial desfavorável ao autor, que não atendeu ao art. 473, IV, CPC
. . 2. Transgride o devido processo legal decisão como a dos autos, pois não aborda, mesmo que de maneira sucinta, as razões que lhe foram postas a decidir, tendo em vista que os documentos comprovariam direitos a benefícios previdenciários diversos. 3. Não tendo sido dado o direito à Apelante de obter a resposta objetiva dos quesitos formulados por si, dentre outros vícios, há patente cerceamento de defesa, ante a incompleta confecção do laudo pericial, pelo que deve, por via de consequência ser anulada a sentença proferida pelo juiz de piso, devendo os autos retornarem à Vara de origem para o prosseguimento da fase instrutória do feito. 4.Recurso conhecido e provido.
(...)

(1573342, 1573342, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-10)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO,
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO.
PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DO LAUDO E DA SENTENÇA. ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. Seria imprescindível que o perito contextualizasse a enfermidade observada com a profissão do periciado, Pedreiro, e detalhasse de forma clara por qual razão não teria afetada sua capacidade laborativa, sobretudo se imaginarmos que tal atividade requer, muitas vezes, bruscos movimentos, bem como considerável esforço físico em situações como carregamento de objetos. Os documentos juntamos pelo recorrente aos autos indicam a realização de procedimento cirúrgico no joelho em função do acidente relatado, todavia, o laudo pericial não tratou com riqueza de detalhes acerca de tal lesão, bem como se existem sequelas que impediriam a execução de sua atividade laboral, questão que também deve ser esclarecida.
O laudo médico pericial é prova indispensável para a concessão dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Auxílio-doença, devendo ser objetivo e conclusivo nas respostas aos quesitos apresentados, sob pena de mostrar-se imprestável ao fim a que se destina, qual seja, esclarecer o julgador quanto à incapacidade da parte Autora, para exercer a atividade laborativa, por ela alegada.
(...)

(2406254, 2406254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

Sendo assim, considero que no caso em tela houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, de modo que a sentença deve ser anulada. Além disso, os autos devem retornar ao primeiro grau para que seja apreciado o requerimento de id n° 1370459.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau e retornar os autos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2020